Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-55.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ACORDO DE PARTILHA DE BENS. HOMOLOGAÇÃO E LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. ANTERIOR COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 662 C/C 664, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de o art. 664, § 5o, do CPC exigir o pagamento de tributos relativos aos bens e rendas do espólio para o julgamento da partilha em inventários que tramitam sob o rito arrolamento comum, o § 4o do mesmo dispositivo prevê regra específica para os impostos de transmissão, dentre os quais se insere o ITCMD, o qual não é condição para a homologação e lavratura da partilha a comprovação do seu recolhimento.
2. Os arts. 664 e 662 do CPC tratam de regra processual específica aplicável ao procedimento de inventário sob o rito do arrolamento comum, portanto, pelo princípio da especificidade e por sua vigência posterior, incide nos referidos casos, configurando-se como exceção ao regramento geral do art. 192 do CTN, daí porque o afastamento nestes casos da necessidade de prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do subsequente formal.
3. Recurso conhecido e desprovido.